Tribunal: TJMT
Processo: 1026335-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONY NELSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 835.890.821-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou oralmente que declina da manifestação em razão da perda superveniente do objeto.

Agravo de Instrumento

1026335-90.2022.8.11.0000

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE SAPEZAL

Agravante(s):

ANTONY NELSON FERREIRA DA SILVA

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente.

2.
Nesse sentido:
AgRg nos EREsp n. 1199135/DF
, rel. Min. Humberto Martins, CORTE ESPECIAL, J. 6/4/2016, DJE 6/5/2016 e
EAREsp n. 488188/SP,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, J. 7/10/2015, DJE 19/11/2015.

3. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que não concedeu a tutela antecipada em que o agravante pleiteava “
a avaliação de médico ortopedista especialista em mão com URGÊNCIA, devido que, o paciente se encontra com consolidação viciosa de radio distal + ulna plus + desvio dorsal do radio distal, assegurando ainda a continuidade de tal tratamento
” (sic).

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Deferido parcialmente o efeito ativo recursal postulado, a parte agravada, em resposta, defende o desprovimento recursal.

Sobreveio sentença de mérito no processo de origem, conforme se afere no Id. 114915260 dos autos n. 1003217-45.2022.8.11.0078.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Após detido exame dos autos, verifico que o processo principal (1003217-45.2022.8.11.0078) já foi julgado, cujo excerto da parte dispositiva da sentença, transcreve-se:

“
ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar aos Requeridos que providenciem a avaliação com ortopedista especialista em mão.
”

Deste modo, restando evidenciado que após a interposição do presente recurso, o processo principal foi sentenciado, ocorreu a perda superveniente de objeto.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO
APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "
na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
". [...]
(AgRg nos EREsp n. 1.199.135/DF, relator Ministro Humberto Martins,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 6/4/2016, DJe de 6/5/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO
. [...] 4.
Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
[...]
(EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015)

Ainda no mesmo sentido:
AgInt nos EREsp n. 1.232.981/MT
, relator Ministro Jorge Mussi,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 25/5/2021, DJe de 27/5/2021 e
AgRg nos EREsp n. 1.494.389/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 17/2/2016, DJe de 18/3/2016.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023